Tribunal: STF
Processo: RHC 66886
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO. TRANCAMENTO DE INQUERITO
POLICIAL QUE APURA PRATICA DE PATROCINIO INFIEL OU TERGIVERSAÇÃO.
INOCORRE NO ART. 355 DO CP, AO MENOS EM TESE, O ADVOGADO QUE
PATROCINA O CONLUIO ENTRE AUTOR E RÉU EM AÇÃO CÍVEL, COM O PROPOSITO
DE PREJUDICAR TERCEIRO.
MATÉRIA COMPLEXA QUE ESCAPA AO ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS'.
CONFIRMAÇÃO DO ACORDO RECORRIDO.